Tribunal: TJPA
Processo: 0801161-16.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801161-16.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR ONDE O DELITO FOI CONSUMADO
- INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DEMAIS PRECEDENTES DO TJ/PA.
De acordo com o disposto no art. 70, do CPP, deliberando, em regra, que a competência é determinada pelo lugar em que se consuma a infração, no caso em tela, praticado na Comarca de Ananindeua, é dela a competência para julgar o feito. Conflito procedente. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno

JULGAR PROCEDENTE
o Conflito, para declarar a competência do
Juízo de Direito 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, para processar e julgar o feito
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária, aos 25 dias do mês maio a 01 de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
em que é suscitante

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
por entender que é do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
a competência para processar e julgar o feito, tratando os autos relativos à apuração de crime previsto nos artigos 171, § 4º e; e 288,
caput
, ambos do CPB.

O Juízo da 2ª Vara de Criminal Ananindeua, às fls. 394/396 - ID Num 4527829, declarou-se incompetente; os autos foram redistribuídos para a 3ª Vara Criminal de Belém que, em razão dos ilícitos, em tese, terem ocorridos no bairro de Águas Lindas, Município de Ananindeua-PA, suscitou o presente conflito negativo de competência, com base no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, determinando a remessa do processo ao TJE/PA.

A douta Procuradoria de Justiça, às fls. 840/843 - ID Num 4997111, opinou pela
procedência
do conflito, no sentido de que a competência para processar e julgar o feito é do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

VOTO

Tem razão o douto Procurador de Justiça, oficiante no presente, senão vejamos.

Versam os presentes autos sobre a competência para processar e julgar o feito, cujo delito
figuram como denunciados Rafael Alves de Farias, Kelly Cristina da Silva Alves e Rafaela Vilhena dos Santos, acusados da prática do crime previsto no art. 171, § 4º c/c art. 288,
caput
, ambos do Código Penal, se o juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua ou a 3ª Vara Criminal de Belém.

Dispõe o art.
114
do
Có
digo de Processo Penal
:

Haverá conflito de jurisdição:

I -
quando duas ou mais autoridades judiciárias
se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso;

Data vênia
ao entendimento declinado pelo Juízo suscitado, evidencia-se, de forma cristalina, que os presentes autos noticiam a prática de delito praticado no Município de Ananindeua, devendo ser observada, na hipótese, a regra disciplinada no art. 70 do CPP, segundo o qual:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Logo, conforme muito bem reportou o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, incluindo em seu bem lançado parecer, também incluindo a previsão contida no art. 70, do CPP, deliberando, em regra, que a competência é determinada pelo lugar em que se consuma a infração, no caso em tela, praticado na Comarca de Ananindeua, é dela a competência para julgar o feito.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio TJE/PA, em consonância com a pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR ONDE O DELITO FOI CONSUMADO. PREVISÃO LEGAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
. 1. Conforme

preceitua o art. 70 do Código de Processo Penal, a competência será, de

regra, determinada pelo lugar onde se consumar a infração. Logo, uma vez

que resta inconteste que a ação delitiva se deu no Município de Ananindeua,

este deve ser o foro para apreciar e julgar a ação penal.
2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA. AP 0009389-34.2017.8.14.0006. Vara do Tribunal do Júri. Publicado em 14/12/2018. Relator: Ronaldo Marques Valle).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. INÉPCIA. SENTENÇA PROFERIDA. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIAS. NÃO ATENDIMENTO. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. EXCEÇÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO PRÓPRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRORROGAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS. DELITO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO. DESPROVIMENTO. 1. A inépcia da denúncia deve ser alegada antes da decisão de mérito, não prosperando quando suscitada apenas nas razões do recurso interposto contra a condenação.
2. A não observância da competência em razão

do lugar (ratione loci) constitui nulidade relativa, que, como tal, necessita de

efetiva demonstração do prejuízo
. [...] (TJ PB. Proc nº 0002651-51.2018.8.15.0011. Câmara Especializada Criminal. Julgada em 04/08/2020. Relator: Des. Joas de Brito Pereira Filho).

Portanto, competente para o processamento e julgamento do caso, é o Juízo Suscitado,
tendo em vista que o crime cometido pelos denunciados ocorreu em

Ananindeua, este deve ser reputado prevento e competente para processar e julgar a ação penal.

POR TODO O EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, JULGO PROCEDENTE O CONFLITO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
, ORA SUSCITADO, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

Belém-PA, 01 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 01/06/2021